Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecido.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.